Tribunal: TJSP
Processo: 1027779-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Pretensão à desconstituição de débito de ITCMD incidente sobre doação realizada em 2008 – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Ocorrência de empréstimo entre as partes não comprovada – Laudo pericial que aponta características determinantes da doação

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Pretensão à desconstituição de débito de ITCMD incidente sobre doação realizada em 2008 – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Ocorrência de empréstimo entre as partes não comprovada – Laudo pericial que aponta características determinantes da doação – Ônus imposto ao Autor do qual não se desincumbiu – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.